Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705565-26.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: ROSANGELA DE FATIMA ALMEIDA MENDES NUNES D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, considerando que a parte apelada é incapaz (CPC, art. 178, II). Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora